Tribunal: TJBA
Processo: 8019499-86.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8019499-86.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MOISES BARBOSA DOS SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-TRANSPORTE. OMISSÃO ESTATAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DE DECRETO. IRDR. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar contra omissão do Estado da Bahia em regulamentar o pagamento de auxílio-transporte previsto no art. 92, V, “h”, da Lei Estadual nº 7.990/2001. A parte impetrante pleiteia o recebimento do benefício desde a propositura da ação até a edição do Decreto Estadual nº 18.825/2019. Julgamento após trânsito em julgado do recurso especial em IRDR temático. Agravo interno prejudicado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão do auxílio-transporte aos policiais militares do Estado da Bahia durante o período de omissão normativa; (ii) estabelecer se a tese fixada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 deve ser aplicada para reconhecer esse direito com base em analogia ao Decreto Estadual nº 6.192/1997. III. RAZÕES DE DECIDIR O auxílio-transporte é parcela de caráter indenizatório prevista expressamente na Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 92, V, “h”, e art. 102, § 2º, “c”, aplicável aos policiais militares. O Estado da Bahia permaneceu omisso por mais de 13 anos em regulamentar o pagamento do benefício, situação que configurou violação a direito líquido e certo dos impetrantes. A tese fixada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 determinou a aplicação analógica das regras do Decreto Estadual nº 6.192/1997, que regulamenta o auxílio-transporte dos servidores civis, para assegurar o direito dos policiais militares no período de omissão legislativa. Conforme o art. 927, III, do CPC, a tese firmada no IRDR possui efeito vinculante, devendo ser aplicada a todos os casos semelhantes. A perda superveniente do objeto do agravo interno interposto, diante do julgamento de mérito do mandado de segurança, impõe sua prejudicialidade. A ausência de eficácia da multa diária, revogada e substituída por bloqueio de verbas, impede seu restabelecimento, dada sua natureza coercitiva. O cálculo do benefício deve observar o número de deslocamentos diários, os dias de efetivo serviço e o valor da tarifa oficial. A atualização monetária e os juros moratórios seguem os critérios fixados no RE 870.947/SE e na EC nº 113/2021. É incabível a condenação em honorários advocatícios nas ações de mandado de segurança, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno prejudicado. Segurança parcialmente concedida. Tese de julgamento: O Estado da Bahia deve pagar o auxílio-transporte aos policiais militares, no período anterior à vigência do Decreto nº 18.825/2019, com base nas regras do Decreto Estadual nº 6.192/1997, por força da tese firmada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000. A omissão normativa injustificada por período superior a 13 anos não afasta o direito ao benefício legalmente previsto. A revogação da multa coercitiva impede seu restabelecimento posterior, sendo legítima a substituição pelo bloqueio de verbas. A tese firmada em IRDR possui efeito vinculante nos termos do art. 927, III, do CPC, devendo ser aplicada aos casos análogos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 42, § 1º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, V, “h” e 102, § 2º, “c”; Decreto Estadual nº 6.192/1997, art. 3º; Decreto Estadual nº 18.825/2019; CPC, art. 927, III; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, Tema 01, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, j. 29.10.2020, DJE 09.11.2020; STF, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017; TJ-RS, MS nº 5000554-97.2020.8.21.7000, Rel. Des. Eduardo Uhlein, j. 19.07.2024; TJ-GO, MS nº 5584603-32.2023.8.09.0000, Rel. Des. Altamiro Garcia Filho. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019499-86.2018.8.05.0000, em que figuram como impetrante MOISÉS BARBOSA DOS SANTOS, e como impetrados, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11